Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706324-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA. DEVER ANEXO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. 1. Os contratantes devem zelar pela observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, sendo dever anexo comum às partes a necessidade de informar a ocorrência de eventual mudança de endereço. Assim, não podem ser imputados ao agravado os efeitos da desídia do agravante, que deixou de informar a mudança do endereço constante do formulário, em clara violação do dever anexo que lhe é atribuído. 2. ‘’O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.’’ EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. 4. O percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal, não representa risco à subsistência do devedor, e se revela percentual apto para saldar a dívida, em prazo razoável 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 280 do Código de Processo Civil, sustentando que foram ignoradas as formalidades exigidas por lei para a citação. Defende que devem ser considerados nulos os atos processuais praticados posteriormente à citação para conhecimento da ação monitória. Afirma que as cartas enviadas foram recebidas por pessoas estranhas à lide, e que só teve ciência do processo quando sua conta salário foi indevidamente bloqueada. Acrescenta que deve ser afastada a penhora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando excesso de execução, porquanto houve a inclusão de juros, multa, honorários advocatícios e atualização monetária, em claro enriquecimento ilícito da parte contrária. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do TJ/MG. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 280 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Outrossim, os contratantes devem zelar pela observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, sendo dever anexo comum às partes a necessidade de informar a ocorrência de eventual mudança de endereço. Assim, não podem ser imputados ao agravado os efeitos da desídia do agravante, que deixou de informar a mudança do endereço constante do formulário, em clara violação do dever anexo que lhe é atribuído [...] Sobre o excesso de execução, trata-se de impugnação genérica, sem indicar objetivamente em que houve dissonância do valor cobrado no título executivo judicial. Importante ressaltar que a própria sentença consignou a correção monetária do débito, pelo INPC, ao passo que o acréscimo de honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil decorre do transcurso do prazo, sem pagamento voluntário” (Id 59022883). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016